Tribunal: STF
Processo: ARE 1563551
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 932, INC. III, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO ENTE MUNICIPAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. No caso vertente, a apelada apresentou embargos à execução fiscal desde 26/08/2019, enquanto o alegado pedido de desistência da ação de execução fiscal formulado pelo apelante se deu em idos de junho de 2022, inclusive motivado por pretérita ação anulatória que obteve tutela jurisdicional pela anulação do Auto de Infração nº 6967/2008. 



    2. Segundo a jurisprudência sedimentada do STJ, “[...] 1. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ). 2. São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.338.683/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 21/2/2019.). 



    3. Recurso desprovido. Sentença mantida." (e-doc. 17).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 20).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37 da Constituição da República. Afirma que a condenação do recorrente a arcar com o ônus sucumbencial se deu sem a observância aos termos da legislação, em violação ao princípio da legalidade (e-doc. 21).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega o descabimento do recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 636 da Súmula do STF. Argumenta que a parte recorrente não fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida. Sustenta que não foram enfrentados os fundamentos da decisão atacada (e-doc. 27).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de que (i) não houve prequestionamento do dispositivo alegadamente violado; e (ii) eventual violação à Constituição seria meramente reflexa (e-doc. 30).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este agravo não merece ser conhecido.



    7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. 



    8. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    9. No caso, conforme consta do relatório, a Corte a quo fundamentou sua decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário na ausência de prequestionamento e por ser meramente reflexa ou indireta eventual violação à Constituição da República. Em seu agravo, entretanto, a parte agravante deixou de impugnar este segundo fundamento.



    10. Constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do STF:  



    CPC: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”  



    11. Ainda que superado tal óbice, o recurso não teria chances de êxito. Este Tribunal tem entendimento sumulado pelo não cabimento de interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando o exame da ofensa envolva a reanálise de interpretação dada à norma infraconstitucional pelo Juízo a quo (enunciado nº 636 da Súmula do STF).



    12. Nesse sentido, cito a seguinte decisão desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).



    13. Registro que a ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão recorrida também levou ao não conhecimento do agravo em recurso especial interposto pela mesma parte nestes autos (e-doc. 42).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator